Tribunal: STF
Processo: Rcl 75239
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wam Comercialização S/A, em 25.3.2024, “em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Olimpia e do acórdão proferido pela E. 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010812-73.2016.5.15.0107 e no Cumprimento de Sentença nº 0010248-16.2024.5.15.0107” (fl. 1), pelos quais se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “b) Vínculo empregatício



    A reclamante não se conforma com a r. sentença que julgou improcedentes seus pedidos baseados no reconhecimento judicial do vínculo de emprego.



    Com razão.



    Como é cediço, para que a relação de emprego se configure, mostra-se imprescindível a presença concomitante e cumulativa de cinco requisitos, quais sejam: pessoa física, pessoalidade, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Trata-se dos elementos determinantes da relação empregatícia previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    No caso, a primeira reclamada admitiu a prestação de serviços da autora, opondo a ela fato impeditivo, qual seja, o de que ocorreu de forma autônoma, atraindo para si o ônus da prova (art. 818, CLT e 373, II, do CPC).



    Entretanto, a prova dos autos, na visão desta Relatora, não contribuiu para a desincumbência do encargo, pela reclamada e, ao contrário, revelou que a reclamante trabalhou com indiscutível subordinação individual e estrutural à reclamada, de maneira não eventual, onerosa e pessoal.



    (...) Dos depoimentos supra, evidencia-se que os ‘corretores’ eram obrigados a trabalhar sob as diretrizes da reclamada, uniformizados, inclusive em plantões, não podendo ausentar-se sem comunicação prévia e nem enviar outra pessoa em seu lugar.



    A documentação carreada aos autos também demonstra que era a reclamada a responsável pela organização das vendas e estruturas de atendimento, assumindo os riscos do negócio. Enfim, era a ré quem dirigia a prestação dos serviços de vendas de quotas imobiliárias, por intermédio da atuação dos Senhores Lucas e Pablo, responsáveis por coordenar a atuação dos vendedores imobiliários.



    Assim, não há dúvida de que havia ingerência da reclamada sobre as atividades da reclamante, em nível que afasta a tese da prestação de serviços autônomos. A empresa contratante dirigia a prestação de serviços, estabelecendo horários, plantões, local de trabalho e formas de atuação.



    Não bastasse, as atividades desenvolvidas pela reclamante como vendedora se inserem no objeto social da empresa, a seguir transcrito: ’CNAE-68.21-8-01-Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.’



    Os elementos de convicção constantes dos autos convergem no sentido de que as atividades desenvolvidas pela reclamante estavam relacionadas à atividade-fim da primeira ré e foram prestadas de forma pessoal, não eventual e em condições de subordinação, configurados os requisitos estabelecidos pelo art. 3º da CLT.



    Convém esclarecer que o mero fato da reclamante possuir inscrição no CRECI não tem o condão de desnaturar a relação havidas entre as partes, eis que um dos princípios basilares desta Especializada é o da primazia da realidade.



    Exatamente da mesma forma já foram julgados por Este Regional diversos processos movidos por corretores que atuaram nas mesmas condições para a reclamada. Como exemplo, o seguinte julgado proferido por esta Câmara nos autos nº 0010519-32.2016.5.5.0066, de relatoria do Desemb. Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, além da Ação Civil Pública nº 0010330-23.2019.5.15.0107 que foi julgada procedente, para que a ré cumpra a obrigação de não fazer, consistente na vedação de contratação de corretores e captadores (ou qualquer outra denominação que venha a ser utilizada) como trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas, quando há relação de emprego.



    Fundamentos com base nos quais reconheço a existência do vínculo empregatício mantido entre a reclamada e a reclamante, na função de vendedora de quotas imobiliárias, de 15.02.2013 a 06.08.2015.



    Em face da relação de emprego ora reconhecida, os autos devem retornar à origem para a apreciação dos títulos daí decorrentes, sob pena de supressão de instância, restando prejudicada, por ora, a análise dos demais tópicos recursais”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, que aguarda julgamento na presente data.



    No Cumprimento de Sentença provisório, determinou-se o pagamento integral do crédito.



    2. A reclamante alega tratar-se de “ação trabalhista ajuizada por ARIANE APARECIDA CAMPOS POLIZEL contra diversas empresas (WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A) foi inicialmente julgada improcedente. Em razão disso, a reclamante interpôs recurso ordinário, que foi conhecido e provido na 
2ª instância, tendo a 6ª Turma do TRT da 15ª Região, reconhecido o vínculo empregatício de 15/02/2013 a 06/08/2015 com a autora WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A, em flagrante contrariedade ao entendimento sedimentado por esse Excelso Tribunal, ao referendar outras modalidades de contratação e organização do trabalho, à margem da relação empregatícia tradicional” (fl. 2).



    Sustenta que “a Sra. Ariane Aparecida Campos Polizel, além de ter oferecido parceria através de seus serviços de vendedora/corretora de imóveis autônoma, firmou um contrato de prestação de serviços, tendo plena ciência de todos os termos deste instrumento, ainda possuía inscrição no CRECI, como corretora de imóveis, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônoma e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício é inexistente, pois a relação de natureza civil estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das partes ali envolvidas” (fl. 3).



    Sustenta que “não há, em toda a inicial, uma alegação sequer de fraude, simulação, ou qualquer outro vício de consentimento que pudesse macular a validade dos referidos contratos, firmados à luz da lei civil” (fl. 3).



    Acentua que “a existência do contrato e o respectivo registro da 
Sra. Ariane, na condição de corretora de imóveis autônoma, CRECI nº 156517-F, evidencia a intenção clara das partes em estabelecer relações contratuais autônomas, sendo incompatível, na ausência de qualquer demonstração de vício, a tentativa de desconsiderar o animus contrahendi expresso e, diga-se, reiterado” (fl. 3).



    Requer “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010812-73.2016.5.15.0107, no âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que é onde o processo encontra-se, até decisão final da presente reclamação. 2. Também em sede de liminar, determinar a suspensão do cumprimento de sentença 
nº 0010248-16.2024.5.15.0107, no âmbito do MM. Juízo de Olimpia, que é onde o processo tramita, de modo a suspender a execução, até decisão final da presente reclamação” (fl. 26).



    Pede “seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0010812-73.2016.5.15.0107, com a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre a Sra. ARIANE APARECIDA CAMPOS POLIZEL (autora da ação trabalhista individual principal) e a empresa WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A, na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725)” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecerem o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, não havendo notícia da interposição de recurso extraordinário, pelo que não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Pelas decisões reclamadas, houve reconhecimento do vínculo empregatício desconsiderando-se o contrato firmado entre a reclamante e a beneficiária, que atuava como autônoma.



    Essas decisões destoam do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar que o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região profira outra decisão, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora